Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735896-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MITERMAIA DOS SANTOS FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SINDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CALCULOS ARITMETÍCOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. ADVENTO DA LEI DISTRITAL N° 117/90. PLANO COLLOR I. 84,32%. PERDAS SALARIAIS. REPOSIÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As questões não suscitadas e analisadas na instância originária não podem ser conhecidas, diante da inovação recursal. 2. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. É firme o entendimento quanto à desnecessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso dos autos, quando a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial. 4. O reajuste relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital n° 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. 5. Os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, com base nos artigos 1o e 2o da Lei Distrital no 117/90, concederam reajustes salariais aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes. 6. Nesse contexto, conceder os reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos credores. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 505, 507, 508, e 525, inciso VII, §1o, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que não pode haver compensação com os reajustes posteriormente concedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp n. 2.100.660/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 5/9/2022). Também não deve prosseguir no tocante às indicadas contrariedades aos artigos 103, §3o, do CDC, 505, 507, 508, e 525, inciso VII, §1o, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CCB, pois, segundo a Corte Superior, “a alegação de coisa julgada não pode sustentar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, quando há manifesto direito a compensação dos reajustes” (AgInt no REsp n. 1.505.726/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à defendida contrariedade aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo”. (ARE 1352932, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJ-e de 14/3/2022). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1370424 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJ-e de 19/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015